Tribunal: TJMT
Processo: 0012333-44.2009.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012333-44.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PRELIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.931.316/0001-95 (AGRAVADO), JOSE PLINIO SILVA FILHO - CPF: 736.297.239-34 (AGRAVADO), PAULO DANIEL COSTA JOERGENSEN - CPF: 464.859.100-34 (AGRAVADO), ERNO RESCHKE (AGRAVADO), JOSE MARIO DA SILVEIRA - CPF: 014.583.851-08 (AGRAVADO), SANDRA INES DE MEIRA - CPF: 588.641.059-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA PROCESSUAL – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE NOVO ATO EFICAZ DE INTERRUPÇÃO – PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal n. 0012333-44.2009.8.11.0015, fundada na ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecida após a constatação de inércia processual superior a cinco anos desde a última causa eficaz de interrupção.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação válida de uma das executadas, em 27/01/2015, foi suficiente para afastar a prescrição intercorrente, à luz do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e da jurisprudência consolidada no Tema 566 do STJ, diante da ausência de atos processualmente eficazes nos anos subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A citação válida da executada Sandra Inês de Meira, em 2015, interrompeu a prescrição e deu início a novo prazo quinquenal.

4. Desde a referida citação até o reconhecimento da prescrição em 2024, transcorreu período superior a nove anos, sem qualquer ato processual útil ou constrição patrimonial eficaz capaz de interromper novamente a prescrição.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera movimentação processual ou o peticionamento sem resultado útil não configuram causa interruptiva da prescrição intercorrente.

6. A invocação da Súmula 106 do STJ não se aplica ao presente caso, por não restar demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação válida de um dos executados interrompe a prescrição, mas, transcorrido novo quinquênio sem atos processualmente eficazes, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A prática de petições sem resultado útil não constitui causa interruptiva da prescrição. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração inequívoca de que a paralisação processual decorreu exclusivamente do Judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 0012333-44.2009.8.11.0015, fundada na ocorrência de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a prática de atos interruptivos da prescrição, em especial a citação válida da executada Sandra Inês, ocorrida em 27/01/2015, o que teria reiniciado o prazo quinquenal, afastando a prescrição. Requer o provimento do recurso e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 0012333-44.2009.8.11.0015, fundada na ocorrência de prescrição intercorrente..

A tese recursal repousa sobre a alegação de que a citação válida da sócia Sandra Inês de Meira, em janeiro de 2015, teria interrompido a prescrição e reiniciado a contagem do novo prazo quinquenal. Tal argumento é correto em sua premissa, mas não suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, o artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC 118/2005, prevê que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, e a citação válida, mesmo que por AR ou edital, também produz esse efeito. Assim, não se questiona que a citação da executada Sandra Inês, em 27/01/2015, interrompeu o curso prescricional e deu início a novo prazo de cinco anos.

Contudo, o que se verifica é que desde essa citação válida até o reconhecimento da prescrição intercorrente na sentença proferida em 07/03/2024, transcorreram mais de nove anos sem qualquer ato efetivo apto a satisfazer o crédito ou que pudesse ser considerado como causa de nova interrupção da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou orientação segundo a qual o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, e pode ser interrompido apenas por atos processualmente eficazes, como citação válida ou constrição patrimonial útil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Neste caso, a citação de 2015 interrompeu a prescrição e reiniciou a contagem, que, portanto, findaria em 27/01/2020, caso não houvesse novo ato eficaz de interrupção.

Entretanto, embora tenham sido protocolados requerimentos pela Fazenda e movimentações processuais tenham ocorrido, nenhuma delas resultou em nova citação válida dos demais executados ou em constrição patrimonial eficaz. Apenas em 2020 houve pedido de citação dos demais corréus, o qual, conforme consta nos autos, não foi apreciado nem frutificou em atos efetivos de cobrança.

A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que o simples peticionamento, sem resultado útil, não possui efeito interruptivo da prescrição.

Não há nos autos fato novo posterior à citação de 2015 que possa ser considerado causa válida de interrupção da prescrição.

Ademais, a Súmula 106 do STJ, invocada pelo agravante, tem aplicação restrita aos casos em que o atraso é inteiramente atribuível ao Judiciário no momento da citação inicial. No contexto da prescrição intercorrente, sua aplicação é mitigada e exige prova inequívoca de que a paralisação se deu sem qualquer contribuição do exequente — o que não restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025